Tribunal: TJDFT
Processo: 0736184-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736184-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA, FRANCISCO LIMA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a aparente supressão de instância e a tempestividade do recurso, tendo em vista que a penhora já foi objeto de análise nesta instância recursal e as alegações pertinentes à atual situação financeira da agravante não foram submetidas à análise do juiz a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator